Tribunal: TJES
Processo: 0016488-67.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comissão
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016488-67.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAMILTON NUNES DE ARAUJO e outros

APELADO: CRISTIANO MICHALSKY DE MORAES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – APROXIMAÇÃO DAS PARTES – NEGÓCIO CONCLUÍDO POSTERIORMENTE – DIREITO À REMUNERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade na audiência de instrução e julgamento quando os réus conferem ao seu patrono poderes amplos, incluindo a cláusula "ad judicia et extra", autorizando o substabelecimento sem restrições.

2. O erro material na ata de audiência, consistente na menção equivocada ao depoimento pessoal do autor, quando na realidade o depoimento colhido foi do réu, não enseja nulidade do ato processual, pois não influenciou o julgamento da causa e não gerou prejuízo aos apelantes, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

3. O corretor que efetivamente aproxima as partes e inicia as tratativas para a concretização do negócio tem direito à comissão de corretagem, ainda que a conclusão da transação ocorra posteriormente sem sua participação direta, desde que haja nexo causal entre sua atuação e o fechamento do contrato.

4. Comprovado que o negócio jurídico celebrado entre os réus e o comprador decorreu do trabalho inicial do corretor, faz jus ele à remuneração ajustada, independentemente de a formalização da venda ter ocorrido posteriormente entre as partes.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 29 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0016488-67.2016.8.08.0035

Apelantes: Hamilton Nunes de Araújo e Márcia Jeronymo de Souza Araújo

Apelado: Cristiano Michalsky de Moraes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Hamilton Nunes de Araújo e Márcia Jeronymo de Souza Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Cristiano Michalsky de Moraes, na qual o Magistrado de origem julgou procedente a pretensão autoral, para condenar os requeridos ao pagamento da comissão de corretagem.

Em suas razões recursais os apelantes sustentam, em síntese, que: (a) houve irregularidade na representação processual em razão de ausência de poderes para substabelecimento por parte do advogado anteriormente constituído; (b) ocorreu nulidade na audiência de instrução, especialmente pela existência de erro material na ata de audiência; (c) não houve prestação de serviços de corretagem com resultado útil por parte do apelado; e (d) este já teria sido remunerado pela comissão.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os apelantes sustentam a nulidade da audiência de instrução e julgamento sob o fundamento de que haveria irregularidade em sua representação processual, pois o advogado que atuou na audiência teria recebido substabelecimento sem poderes para tanto.

Contudo, verifica-se que os apelantes concederam poderes amplos ao seu patrono, incluindo a cláusula "ad judicia et extra", o que confere ao advogado plenos poderes para a prática de todos os atos necessários à defesa dos interesses dos clientes, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial. Nos termos do art. 105 do CPC, a procuração geral para o foro outorgada a advogado habilita-o a atuar em juízo, salvo para a prática de atos específicos, tais como confessar, transigir ou receber citação, os quais exigem cláusula expressa. Como não há qualquer restrição na procuração juntada aos autos, tem-se que o substabelecimento realizado pelo advogado foi plenamente válido. Dessa forma, não há que se falar em nulidade do ato processual sob esse fundamento.

O suposto vício decorrente de erro material na ata de audiência igualmente não se sustenta. O equívoco consiste na menção de que teria sido colhido o depoimento pessoal do autor, quando, na realidade, o depoimento tomado foi do réu. Ocorre que tal erro não compromete a validade do ato nem gerou qualquer prejuízo concreto aos apelantes, pois o conteúdo do depoimento foi corretamente registrado nos autos e analisado pelo magistrado na sentença. Ademais, pelo princípio da instrumentalidade das formas, somente se declara a nulidade de um ato processual quando houver demonstração de prejuízo real para a parte que alega a irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Quanto ao direito à comissão de corretagem, a sentença deve ser mantida.

Os autos demonstram que o apelado foi contratado verbalmente pelos apelantes em novembro de 2012 para intermediar a negociação do apartamento n.º 604, do Edifício Castelo de Dover, em Vila Velha/ES. Atuando como intermediador, o apelado apresentou o imóvel ao interessado, Sr. Márcio de Oliveira Almeida, por meio do corretor Ary Barbosa Bastos, promovendo reuniões e discussões sobre os termos do negócio. Naquela ocasião, entretanto, os negociantes não chegaram a um consenso, levando à interrupção momentânea das tratativas.

O que se verifica, contudo, é que, em abril de 2013, os mesmos negociantes retomaram espontaneamente as tratativas e concretizaram a permuta do imóvel, sem que o corretor apelado tivesse participado ativamente da fase final do negócio.

A questão central a ser analisada reside na verificação da incidência do direito à comissão de corretagem, mesmo que a conclusão do negócio tenha ocorrido sem a atuação direta do corretor na fase final da negociação.

O contrato de corretagem consiste na mediação entre as partes interessadas para a conclusão de um negócio jurídico, cabendo ao corretor atuar na aproximação dos interessados. Nos termos do art. 727 do CC, caso a negociação seja concretizada como fruto do trabalho do corretor, ainda que sua participação tenha se encerrado antes da formalização do contrato, a remuneração será devida.

No presente caso, restou amplamente demonstrado que o apelado foi responsável pela aproximação das partes e pelo início das negociações, as quais, embora tenham sido interrompidas em um primeiro momento, foram posteriormente retomadas entre os mesmos interessados, culminando na efetivação do negócio.

A jurisprudência pátria entende que, se o corretor efetivamente contribuiu para a concretização do negócio, ainda que sua participação tenha sido interrompida antes da assinatura do contrato, a comissão é devida. Isso porque, a comissão não decorre exclusivamente da formalização do contrato, mas do êxito do trabalho desenvolvido pelo corretor, consistente na sugestão do imóvel, apresentação dos interessados e intermediação das tratativas iniciais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ATAQUE À SENTENÇA - DEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA -

- A ausência de análise do pedido de justiça gratuita ou inexistência de negativa implica o deferimento tácito do benefício.

- Aquele que, no exercício de sua atividade profissional de corretor de imóveis, comprovadamente aproxima as partes, tem direito à respectiva comissão, ainda que concretização posterior da venda tenha se efetivado sem a sua participação. Inteligência do art. 728 do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.025894-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024)

Ademais, o art. 725 do CC reforça essa tese ao dispor que a remuneração do corretor é devida quando ele conseguir o resultado previsto no contrato de mediação, ou mesmo quando o negócio não se concretizar por arrependimento das partes.

Na hipótese dos autos, como visto, é inegável que o negócio firmado em abril de 2023 só ocorreu porque as partes foram aproximadas pelo corretor apelado em novembro de 2012. A retomada das negociações e a posterior permuta não descaracterizam a atuação preponderante do corretor na concretização do negócio. Assim, o trabalho de intermediação do apelado gerou resultado útil e direto, motivo pelo qual faz jus à comissão ajustada.

Tampouco merece prosperar a alegação de que o recorrido já teria sido pago, uma vez que o recibo de fl. 16 evidencia a quitação da comissão de corretagem a Ary Bastos, contratado pela outra parte do contrato de compra e venda e por ela remunerado, tendo o recorrido sido contratado pelos apelantes para a referida intermediação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação a verba honorária fixada na origem, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.